Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738949-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA COSTA NASCIMENTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA COSTA NASCIMENTO, contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0734124-56.2024.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A, na qual assim pronunciou-se (ID 210122243 da origem): “Em que pesem os argumentos expendidos pela exequente ao ID 209731098, não há que se falar em trânsito em julgado parcial ou trânsito em julgado em capítulos, porquanto não há previsão normativa no sistema que admita esta situação. Assim, não é possível afirmar que existe uma parte da sentença transitada em julgada e outra não. Neste sentido, trago a colação os ensinamentos do Professor José Carlos Barbosa Moreira quando aborda a temática do efeito da limitação do recurso: Resta saber se, no silêncio do texto, a limitação do recurso (independente ou adesivo) produz esse efeito em relação ao recorrente. A favor da resposta afirmativa argumentar-se-á que, “normalmente, a impugnação parcial da sentença não comporta outra interpretação plausível que não seja esta: o recorrente aceita as partes da sentença das quais não interpôs recurso”. A lei, porém, é mais exigente na configuração da aquiescência tácita: ela só se consuma pela “prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer”. Ora, o ato de impugnar determinada parte da decisão não se pode considerar incompatível com a vontade de impugnar outra parte ou outras partes. Inclinamo-nos, assim, para a solução negativa. (Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 17a ed., p. 353) No mesmo sentido, o egrégio STJ já se manifestou: - A coisa julgada material é a qualidade conferida por lei à sentença /acórdão que resolve todas as questões suscitadas pondo fim ao processo, extinguindo, pois, a lide. - Sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial. (...) (EREsp 404777/DF, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2003, DJ 11/04/2005, p. 169) 2. Não se admite a coisa julgada por capítulos, uma vez que tal exegese pode resultar em grande conturbação processual, na medida em que se torna possível haver uma numerosa e indeterminável quantidade de coisas julgadas em um mesmo feito, mas em momentos completamente distintos e em relação a cada parte. 3. O trânsito em julgado ensejador do pleito rescisório não se aperfeiçoa em momentos diversos (por capítulos), sendo único para todas as partes, independentemente de haverem elas recorrido ou não. (...) (REsp 639233/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 14/09/2006, p. 258) É certo que não há que se falar em trânsito em julgado em parte ou em capítulos, o que afasta a possibilidade de adoção do mecanismo de cumprimento de sentença definitivo. De outro lado, a norma também não impede que a parte postule antes do trânsito em julgado em definitivo a satisfação da parte do julgado que se mostra irrecorrida. Não há como negar à autora/credora o direito de postular a satisfação daquele direito. Assim, na ausência de regra expressa e no impedimento da adoção do mecanismo de cumprimento definitivo do julgado, adota-se o procedimento de cumprimento provisório descrito no art. 520 do Código de Processo Civil. Portanto, é lícito a parte credora postular a satisfação da parte irrecorrida da sentença por meio deste procedimento provisório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 209731098. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de ID 209561618. CADASTRE-SE os patronos do executado, conforme indicado ao ID 209731098. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que o Tribunal confirmou a parte da sentença que manteve a antecipação de tutela na qual fora determinado ao agravado “autorizar/fornecer o medicamento MAVENCLAD 10mg, comprimido, por dois ciclos, enquanto durar o tratamento e nos termos solicitados pela médica assistente da autora (ID 176057754 - Pág. 5).” Aduz que o Recurso Especial interposto diz respeito apenas aos honorários advocatícios, razão pela qual obteve certidão de trânsito em julgado parcial. Defende que “uma vez que o pedido de cumprimento de sentença versou, única e exclusivamente, sobre capítulos autônomos e independentes, os quais não foram objeto de recurso por qualquer das partes litigantes, mostra-se plenamente possível o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença, privilegiando os princípios constitucionais da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo [art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15]”. Postula a possibilidade de cumprimento definitivo da parcela incontroversa da sentença. Ao final requer: “b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, utilizando do poder geral de cautela que o magistrado possui, a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se, por consequência, o processamento do Processo no 0734124-56.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, como cumprimento definitivo de sentença nos termos dos artigos 523, 536 e seguintes do CPC; c) No mérito, a total provimento do pedido constante no presente Agravo de Instrumento, para que, confirmando concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado o processamento do Processo no 0734124- 56.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, como cumprimento definitivo de sentença nos termos dos artigos 523, 536 e seguintes do CPC;” É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que, no curso do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto contra o Acórdão desta e. 6a Turma, o Exmo. Presidente, em. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, assim decidiu: “Na petição de ID no 62827724, a recorrente RENATA COSTA NASCIMENTO requer seja certificado o trânsito em julgado parcial, com vistas a promover o cumprimento definitivo da sentença. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil, ao encampar a coisa julgada progressiva e o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, autoriza a formação da coisa julgada em relação aos capítulos autônomos e independentes, de forma a prestigiar a garantia constitucional da duração razoável do processo. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. (...) 4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3a Turma, DJe 14/5/2021). 6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15). (...) (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023). Ante o exposto, defiro o requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial do acórdão recorrido, com exceção do capítulo referente à fixação de honorários advocatícios impugnado pelo recurso especial de ID no 62493507, cuja análise aguarda o prazo para contrarrazões.” (processo de origem n. 0743879-41.2023.8.07.0001 – ID 62848358). De uma análise superficial dos autos, denota-se que, além da obrigação de fazer, consubstanciada em “autorizar/fornecer o medicamento MAVENCLAD 10mg, comprimido, por dois ciclos, enquanto durar o tratamento e nos termos solicitados pela médica assistente da autora (ID 176057754 - Pág. 5)”, consta do cumprimento de sentença a multa por litigância de má-fé e astreintes por suposta mora no cumprimento da liminar. Com efeito, consultando os autos de origem, colhe-se, aparentemente, que não teria sido imediatamente informado ao Juízo acerca do suposto descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento. Desse modo, ao menos neste momento incipiente, entendo que apenas a parte relacionada ao fornecimento do medicamento enseja urgência que autoriza o deferimento da liminar, pois, os demais pontos constantes do cumprimento de sentença (multa cominatória e por litigância de má-fé) podem aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para conceder efeito suspensivo ativo, determinando-se que prossiga o cumprimento de sentença definitivo apenas quanto ao fornecimento do medicamento. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator